Tribunal: STF
Processo: Rcl 57785
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Gabriela Padilha Bailas e outra, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Três Corações, nos autos do Processo 5004034-19.2021.8.13.0693.
Na petição inicial, a parte reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada teria desrespeitado o entendimento desta Corte assentado na ADPF 130, no tocante à liberdade de expressão, ao proferir sentença determinando a remoção de entrevistas disponíveis na plataforma de vídeos denominada YouTube, o pagamento de indenização no valor de R$ 30.000,00 e, ainda, a identificação das pessoas entrevistadas, sob pena de pagamento de multa diária.
Extrai-se dos autos o seguinte contexto fático:

“1. A reclamante Gabriela Padilha Bailas é cientista de partículas com formação em física, palestrante, pesquisadora, divulgadora e jornalista científica que dedica o seu trabalho a fomentar o conhecimento científico, conforme seu currículo Lattes. 
2. Nas suas redes digitais, incluindo o canal no Youtube intitulado ‘Física e Afins’, promove divulgação científica, notícias, debates, entrevistas e palestras de cunho informativo, defendendo a ciência e suas práticas. 
3. Uma das suas atuações consiste em entrevistar, sob condição de anonimato ou não, pessoas que se submeteram a tratamentos de saúde sem respaldo científico, estando estas comprometidas a não expor pessoas que não teriam oportunidade de resposta. 
4. Em 21 de setembro de 2021 a reclamante publicou no seu canal do Youtube uma entrevista com uma mulher que alegava ter sido vítima de abusos numa seita de cunho místico. 
5. No vídeo intitulado ‘VIVI UM CÁRCERE PRIVADO EM UMA SEITA E SOFRI DIVERSOS ABUSOS’, a pessoa entrevistada narra que foi atraída para uma seita, gerida por um líder chamado de ‘mestre’, e que este se aproveitava do seu poder para exploração laboral e sexual das mulheres adeptas do grupo. 
6. A entrevista foi veiculada sob a condição de anonimato, estando a pessoa entrevistada com a sua face ocultada e voz alterada, não citando os nomes das pessoas físicas e jurídicas relatadas no seu depoimento. 
7. Ocorreu que, ao assistirem a entrevista, terceiras pessoas teriam identificado a Fundação Harmonia de Artes e Conhecimentos Transcendentais e João Roberto Ferreira como sendo aquelas relatadas no depoimento, e expuseram isso nos comentários.
8. Em razão disso, a Fundação Harmonia e João Roberto ajuizaram, na comarca de Três Corações-MG, uma ação cível em face de Google Brasil Internet LTDA. (responsável pela plataforma Youtube) e das reclamantes.
(...)
14. Na sentença de mérito, o juízo julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando solidariamente todas as rés a excluir os três vídeos indicados na inicial e as rés Gabriela Padilha Bailas (pessoas natural e jurídica) a não mais publicar em outras redes sociais os conteúdos descritos, bem como ao pagamento de indenização no valor de R$ 30.000,00 e, no prazo de 15 dias, a proceder com a identificação das três pessoas entrevistas nos três vídeos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 15.000,00. (Documento 1)”. (eDOC 1, p. 2-4 - ID: 53c5ed78)

Nesses termos, alega que a decisão reclamada caracteriza ato de censura, uma vez que restringiu a liberdade jornalística, científica, investigativa e de sigilo da fonte, utilizando-se de viés financeiro para inibir e censurar a reclamante.
Reforça, ainda, que a determinação de identificação das pessoas entrevistadas anonimamente representa lesão ao direito jornalístico de preservação do sigilo da fonte e de atuação livre da parte reclamante como jornalista.
Argumenta, assim, ter havido ofensa ao decidido no julgamento da ADPF 130, asseverando que “[a] reclamante exerce o jornalismo científico e investigativo em sua página no Youtube, que também são veiculados em seus perfis no Twitter e Instagram”. E que “[o] seu trabalho tem importante função social nos tempos hodiernos, visto que possui o condão de promover debates e verificação de fatos atinentes a notícias falsas relativas a práticas anticientíficas”. (eDOC 1, p. 12 - ID: 53c5ed78)
Desse modo, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado, determinando-se ao Juízo reclamado que profira nova sentença com observância à ADPF 130. 
A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 31 - ID: 680f940e).
A interessada, Google Brasil Internet Ltda., apresentou petição (eDOC 35 - ID: bec6d254).
Citada, a beneficiária Fundação Harmonia de Artes e Conhecimentos Transcendentais apresentou contestação (eDOC 30).
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado:

“RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO QUE ESTABELECIDO NA ADPF 130-7/DF. HIPÓTESE CONCRETA. PRESSUPOSTO DA ESTRITA ADERÊNCIA AUSENTE NA HIPÓTESE. PRETENSÃO AO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (eDOC 47 - ID: 12ad39e1)

É o relatório. Decido. 
A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Além disso, a jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que os atos reclamados, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, devem se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos proferidos por esta Corte indicados como paradigma.
A decisão com efeito vinculante que, segundo a reclamante, teria sido descumprida, foi proferida no julgamento da ADPF 130, Rel. Min. Carlos Britto, DJe 6.11.2009. Na oportunidade, a Corte assentou não ter sido a Lei 5.250/1967 recepcionada pela Constituição Federal de 1988 (Lei de Imprensa). Eis a ementa desse julgado:

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A PLENA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. (...) 12. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Total procedência da ADPF, para o efeito de declarar como não recepcionado pela Constituição de 1988 todo o conjunto de dispositivos da Lei federal nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967.”

No caso, o Supremo Tribunal Federal vedou a prática de atos estatais que configurem censura prévia à atividade jornalística, considerando que o livre trânsito de ideias constitui elemento essencial ao desenvolvimento da democracia. Assentou, contudo, a possibilidade do controle posterior, pelo Poder Judiciário, de excessos eventualmente cometidos pelos veículos de comunicação, com a finalidade de mitigar danos causados a direitos constitucionais de igual relevância, como a inviolabilidade da vida privada e da honra dos indivíduos.
Transcrevo, nesse sentido, parte da ementa, no que interessa: 

“Com o que a Lei Fundamental do Brasil veicula o mais democrático e civilizado regime da livre e plena circulação das ideias e opiniões, assim como das notícias e informações, mas sem deixar de prescrever o direito de resposta e todo um regime de responsabilidades civis, penais e administrativas. Direito de resposta e responsabilidades que, mesmo atuando a posteriori, infletem sobre as causas para inibir abusos no desfrute da plenitude de liberdade de imprensa.” (grifo nosso)

Por conseguinte, a jurisprudência do STF firmada a partir do julgamento da ADPF 130 consagrou que as garantias de liberdade plena de informação e de imprensa somente podem ser integralmente preservadas se entendidas como proibitivas de qualquer tipo de censura prévia. 
Outro aspecto decorrente do paradigma apontado diz respeito à proteção constitucional do sigilo da fonte (art. 5º, XIV, da CF/88).
No ponto, reforço que este Tribunal, quando do julgamento da ADPF 130, ao decidir no sentido da não recepção, pela Constituição Federal de 1988, da Lei de Imprensa, estabeleceu os exatos limites de incidência dos dispositivos constitucionais que tratam da garantia do acesso à informação, especialmente da jornalística, com o resguardo do sigilo da fonte. 
Na nova ordem constitucional, a proteção à liberdade de expressão implica a garantia da atuação livre e desimpedida daqueles que buscam a informação e a divulgam visando à satisfação do interesse público. Conforme já ponderei em voto de minha lavra, não há como deixar de reconhecer que “o jornalismo e a liberdade de expressão são atividades que estão imbricadas por sua própria natureza e não podem ser pensadas e tratadas de forma separada” (RE 511.961, de minha relatoria, DJe 13.11.2009).
Independentemente da discussão abstrata acerca dos limites impostos ao exercício da liberdade de expressão, resta inequívoco que a concretização de uma imprensa independente e democrática perpassa inegavelmente o resguardo do sigilo das fontes dos profissionais que veiculam a informação. 
É corolário imediato da liberdade de expressão o direito de obter, produzir e divulgar fatos e notícias por quaisquer meios. O sigilo constitucional da fonte jornalística (art. 5º, inciso XIV, da CF) impossibilita que o Estado utilize medidas coercivas para constranger a atuação profissional e devassar a forma de recepção e transmissão daquilo que é trazido a conhecimento público. 
A constrição de liberdades individuais do jornalista com a finalidade de desvendamento do seu sigilo de fonte, mesmo quando ocorre por meios institucionalizados de persecução, pode vir a configurar inequívoco ato de censura. 
Sobre o tema, destaco a existência de precedentes nos quais este Tribunal tem placitado que a dimensão objetiva do sigilo constitucional da fonte jornalística desdobra-se não apenas sobre o direito subjetivo do jornalista de não divulgar a forma de obtenção das suas informações, mas também quanto à impossibilidade de o Estado promover atos punitivos tendentes à obliteração desse sigilo constitucional. A esse respeito, transcrevo a ementa de julgado da Segunda Turma na Rcl-AgR 21.504, Rel. Min. Celso De Mello, DJe 11.12.2015:

“RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PLENÁRIO DA ADPF 130/DF – EFICÁCIA VINCULANTE DESSA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – POSSIBILIDADE DE CONTROLE, MEDIANTE RECLAMAÇÃO, DE ATOS QUE TENHAM TRANSGREDIDO TAL JULGAMENTO – LEGITIMIDADE ATIVA DE TERCEIROS QUE NÃO INTERVIERAM NO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA – LIBERDADE DE EXPRESSÃO – JORNALISMO DIGITAL – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO DE INFORMAR: PRERROGATIVA FUNDAMENTAL QUE SE COMPREENDE NA LIBERDADE CONSTITUCIONAL DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E DE COMUNICAÇÃO – INADMISSIBILIDADE DE CENSURA ESTATAL, INCLUSIVE DAQUELA IMPOSTA PELO PODER JUDICIÁRIO, À LIBERDADE DE EXPRESSÃO, NESTA COMPREENDIDA A LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA – TEMA EFETIVAMENTE VERSADO NA ADPF 130/DF, CUJO JULGAMENTO FOI INVOCADO, DE MODO INTEIRAMENTE PERTINENTE, COMO PARÂMETRO DE CONFRONTO – PRECEDENTES – SIGILO DA FONTE COMO DIREITO BÁSICO DO JORNALISTA: RECONHECIMENTO, em ‘obiter dictum’, DE QUE SE TRATA DE PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL QUALIFICADA COMO GARANTIA INSTITUCIONAL DA PRÓPRIA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – A liberdade de imprensa, qualificada por sua natureza essencialmente constitucional, assegura aos profissionais de comunicação social o direito de buscar, de receber e de transmitir informações e ideias por quaisquer meios, inclusive digitais, ressalvada, no entanto, a possibilidade de intervenção judicial – necessariamente ‘a posteriori’ – nos casos em que se registrar prática abusiva dessa prerrogativa de ordem jurídica, resguardado, sempre, o sigilo da fonte quando, a critério do próprio jornalista, este assim o julgar necessário ao seu exercício profissional. Precedentes. – A prerrogativa do jornalista de preservar o sigilo da fonte (e de não sofrer qualquer sanção, direta ou indireta, em razão da prática legítima dessa franquia outorgada pela própria Constituição da República), oponível, por isso mesmo, a qualquer pessoa, inclusive aos agentes, autoridades e órgãos do Estado, qualifica-se como verdadeira garantia institucional destinada a assegurar o exercício do direito fundamental de livremente buscar e transmitir informações. Doutrina. – O exercício da jurisdição cautelar por magistrados e Tribunais não pode converter-se em prática judicial inibitória, muito menos censória, da liberdade constitucional de expressão e de comunicação, sob pena de o poder geral de cautela atribuído ao Judiciário transformar-se, inconstitucionalmente, em inadmissível censura estatal.” (grifo nosso)

Nesse julgado, o voto do relator, Min. Celso de Mello, ressaltou a impossibilidade de utilização de meios punitivos penais, civis e administrativos por parte do Estado, para se identificar a origem das informações a que jornalista teve acesso:

“(...) a proteção constitucional que confere ao jornalista o direito de não proceder à ‘disclosure’ da fonte de informação ou de não revelar a pessoa de seu informante desautoriza qualquer medida tendente a pressionar ou a constranger o profissional de imprensa a indicar a origem das informações a que teve acesso, eis que – não custa insistir – os jornalistas, em tema de sigilo da fonte, não se expõem ao poder de indagação do Estado ou de seus agentes e não podem sofrer, em função do exercício dessa legítima prerrogativa constitucional, a imposição de qualquer sanção penal, civil ou administrativa, tal como o reconheceu o Supremo Tribunal Federal”.

Ainda nesse sentido, destaco decisão, de minha lavra, proferida nos autos da ADPF 601-MC, na qual determinei preventivamente a abstenção da prática de quaisquer atos investigativos do Poder Público que visassem à responsabilização de jornalista pela recepção, obtenção ou transmissão de informações publicadas em veículos de mídia, ante a proteção do sigilo constitucional da fonte jornalística (DJe 12.8.2019).
Pois bem.
Na hipótese versada nos autos, verifico que o magistrado de origem, deferiu medida liminar para determinar tão somente a exclusão dos comentários vinculados aos vídeos divulgados pela ora reclamante, consoante decisão nos seguintes termos:

“Analisando as alegações contidas na inicial e depois de assistir à integralidade do vídeo postado pela ré no canal do Youtube, observa-se que nem a ré Gabriela e nem a ‘entrevistada’ fizeram menção aos nomes dos autores, tampouco apresentaram imagens que permitissem identificação de que a ‘comunidade’ mencionada seria aquela autora ou que o ‘mestre’ se tratasse do autor João Roberto. 
Assim, com relação à ré Gabriela Padilha Bailas, não se vislumbra, nesse momento de análise perfunctória, atividade que extrapole a liberdade de expressão e de caráter informativo e esclarecedor com relação à experiência vivenciada pela ‘entrevistada’.  
Por conseguinte, não há razão jurídica para deferir os pedidos formulados a título de tutela de urgência. 
Por outro lado, alguns dos comentários perpetrados por terceiros no canal do Youtube da ré Gabriela, com relação ao vídeo em questão, fazem referência expressa à comunidade mencionada pela ‘entrevistada’ como sendo a ‘Fundação Harmonia’, ao mesmo tempo em que afirmam se tratar de instituição ligada ao ‘satanismo’, ligada à exploração de mão de obra em situação análoga à escravidão e outras opiniões depreciativas como local ‘sinistro’. 
Nesse passo, neste momento processual de análise com relação aos comentários feitos pelos terceiros no vídeo em questão, observa-se conteúdo que extrapola a expressão do pensamento, eis que atribuem à Fundação Harmonia práticas criminosas ou que são capazes de atingir a imagem da instituição, em afronta à garantia do artigo 7º, da Lei nº 12.965/2014. 
Ante o exposto, com relação aos comentários feitos por terceiros no vídeo ‘Vivi em cárcere privado em uma seita e sofri diversos abusos’ - https://www.youtube.com/watch?v=CB2cM6P59Bk, verificam-se presentes verossimilhança das alegações e risco de dano, requisitos exigidos pelo artigo 300, do Código de Processo Civil. 
Assim sendo, na forma do artigo 19, §4º, da Lei 12.965/14, DEFIRO parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar às rés que, em 48 horas, promovam a exclusão dos comentários de terceiros no vídeo ‘Vivi em cárcere privado em uma seita e sofri diversos abusos’ - https://www.youtube.com/watch?v=CB2cM6P59Bk, impedindo ou desabilitando a possibilidade de comentários de terceiros no vídeo em referência, sob pena de multa diária de R$1.000,00 até o limite de R$10.000,00.” (eDOC 7, pp. 5-6 - ID: e9dd6494; grifos nossos)

Sobreveio sentença, tendo o Juízo reclamado decidido pela exclusão dos vídeos que veicularam as matérias jornalísticas impugnadas, bem como pela proibição de divulgação em outros canais e redes e, ainda, pela identificação dos indivíduos entrevistados. Transcrevo, pois, trecho do julgado no que interessa:

“Extrai-se dos autos que a ré Gabriela Padilha Bailas, em seu canal no Youtube/Google, veiculou 03 vídeos contendo entrevistas com pessoas não identificadas, onde tais pessoas afirmam terem tido experiências enquanto viviam em uma ‘fundação’ localizada em São Thomé das Letras, tendo sofrido abusos psicológicos, trabalho sem remuneração, dentro outros, inclusive por parte do ‘mestre’ da instituição. 
Nos vídeos em questão, não há menção nominal de que a tal fundação se tratasse da autora, tampouco de que o mencionado ‘mestre’ fosse a pessoa de João Roberto Ferreira. 
Contudo, após instrução processual, restou comprovado que, em razão do conteúdo dos vídeos, os seguidores do canal foram fazendo diversos comentários, inclusive alguns identificando o local como sendo a Fundação Harmonia e o ‘mestre’ como sendo a pessoa de João Roberto Ferreira, como pode ser verificado no id 6103378013 id 6183298023. 
Por conseguinte, a ré Fundação Harmonia passou a ser hostilizada em comentários nas redes sociais, restando comprovado pela prova testemunhal que houve prejuízos à imagem da instituição. As testemunhas Rosely Fernandes Julio e Gustavo Diniz Lima afirmaram que viram os vídeos, assim como os diversos comentários feitos sobre eles, inclusive em outras redes sociais, afirmando haver na Fundação Harmonia trabalho escravo e outras acusações de práticas criminosas. Ainda, que por serem usuários dos serviços da Fundação Harmonia, verificaram desconfiança de terceiros quanto à Fundação em razão dos vídeos e da vinculação que ocorre quando é feita busca pelo nome da Fundação Harmonia, que é imediatamente remetida aos 03 vídeos postados pela ré Gabriela no Youtube. 
As testemunhas afirmaram ainda que, apesar de não haver nos vídeos referência nominal à Fundação Harmonia e a João Roberto, ficou claro que tais vídeos eram sobre os autores, pois é a única fundação existente em São Thomé das Letras, onde vivem internos,bem como onde há um ‘mestre’, título dado pelos próprios moradores do local. 
(...)
Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE as pretensões da parte autora para o fim de confirmar a tutela de urgência concedida e condenar as rés Gabriela Padilha Bailas, pessoa natural e jurídica, e a Google Brasil Internet Ltda., de forma solidária, à exclusão dos 03 vídeos postados no canal Física e Afins no Youtube, quais sejam: 
 1)	‘Vivi em cárcere privado em uma seita e sofri diversosabusos’,URL https://www.youtube.com/watch?v=CB2cM6P59Bk”, 
2) ‘LEVEI PESSOAS PARA A ‘SEITA DO MESTRE EME ARREPENDO (RELATO DE VIOLÊNCIA)’ URL https://www.youtube.com/watch?v=i6PP-afwJJ0, 
3) ‘RELAÇÃO TÂNTRICA NA SEITA e CANALIZAÇÃO DE ALIENÍGENAS’ URL https://www.youtube.com/watch?v=NOp2sdVASr8, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$2.000,00, até o limite de R$10.000,00, bem como à exclusão de todos os comentários formulados por terceiros acerca de tais vídeos, também no referido canal. 
Caso não seja possível, tecnicamente, a exclusão de todos os comentários como acessórios aos vídeos principais que também serão excluídos, a parte autora, em cumprimento de sentença, deve indicar de forma individual o URL de cada comentário a ser excluído pelas rés. 
Condeno ainda as rés Gabriela Padilha Bailas à obrigação de não publicação/compartilhamento de tais vídeos em outras redes sociais, sob pena de multa diária de R$1.000,00 até o limite de R$10.000,00. 
Condeno as rés Gabriela Padilha Bailas, pessoa natural e jurídica, à informação dos dados das pessoas entrevistadas nos 03 vídeos em questão, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 até o limite de R$15.000,00, bem como ao pagamento de indenização por danos morais aos autores, no valor de R$15.000,00 para cada autor, corrigido monetariamente desde o arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso, na forma da Súmula 54, do STJ.”  (eDOC 22, p. 4-9 - ID: 91b8dbc4)

Resta claro tanto da leitura da decisão liminar como da sentença inexistir menção nominal à Fundação Harmonia e a João Roberto Ferreira, ora beneficiários, nos vídeos veiculados pela reclamante no seu canal na plataforma digital YouTube. Consta outrossim que as entrevistas divulgadas nos referidos vídeos foram realizadas com pessoas não identificadas, fato que também impede a vinculação destas aos autores da ação na origem.
O que restou comprovado foi que a vinculação da instituição e seu representante às denúncias relatadas nos vídeos objeto da ação se deu através de comentários e apontamentos realizados por terceiros no veículo de mídia digital.
Com efeito, no ponto em que se impõe obrigação de “exclusão dos 03 vídeos postados no canal Física e Afins no Youtube”, “de não publicação/compartilhamento de tais vídeos em outras redes sociais” e “à informação dos dados das pessoas entrevistadas nos 03 vídeos em questão”, verifico evidente excesso na decisão reclamada, na medida em que restringe a livre manifestação do pensamento e o exercício da atividade jornalística, bem como fere a proteção do sigilo constitucional da fonte jornalística, na contramão da jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal.
Nesses termos, destaco os seguintes precedentes:

“RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 130/DF. O Supremo, no julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 130, relator ministro Carlos Ayres Britto, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 6 de novembro de 2009, assentou ser a plena liberdade de imprensa, patrimônio imaterial, o mais eloquente atestado de evolução político-cultural do povo. A intervenção do Judiciário volta-se ao controle do abuso, podendo desaguar em indenização por dano material, moral e à imagem.” (Rcl 46.059 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Redator do acórdão Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º.6.2021)

“RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PLENÁRIO DA ADPF 130/DF – EFICÁCIA VINCULANTE DESSA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – POSSIBILIDADE DE CONTROLE, MEDIANTE RECLAMAÇÃO, DE ATOS QUE TENHAM TRANSGREDIDO TAL JULGAMENTO – LEGITIMIDADE ATIVA DE TERCEIROS QUE NÃO INTERVIERAM NO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA – LIBERDADE DE EXPRESSÃO – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO DE INFORMAR: PRERROGATIVA FUNDAMENTAL QUE SE COMPREENDE NA LIBERDADE CONSTITUCIONAL DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E DE COMUNICAÇÃO – INADMISSIBILIDADE DE CENSURA ESTATAL, INCLUSIVE DAQUELA IMPOSTA, PELO PODER JUDICIÁRIO, À LIBERDADE DE EXPRESSÃO, NESTA COMPREENDIDA A LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA – TEMA EFETIVAMENTE VERSADO NA ADPF 130/DF, CUJO JULGAMENTO FOI INVOCADO COMO PARÂMETRO DE CONFRONTO – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE DESAUTORIZAM A UTILIZAÇÃO, PELO JUDICIÁRIO, DO PODER GERAL DE CAUTELA COMO ILEGÍTIMO INSTRUMENTO DE INTERDIÇÃO CENSÓRIA DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (…) – Não há pessoas nem sociedades livres sem liberdade de manifestação do pensamento e de imprensa cujo exercício – por não constituir concessão do Estado – configura direito inalienável e privilégio inestimável de todos os cidadãos. ‘Uma imprensa livre é condição fundamental para que as sociedades resolvam seus conflitos, promovam o bem-estar e protejam sua liberdade’ (Declaração de Chapultepec – grifei). – A liberdade de manifestação do pensamento, que representa um dos fundamentos em que se apoia a própria noção de Estado Democrático de Direito, não pode ser restringida, ainda que em sede jurisdicional, pela prática da censura estatal, sempre ilegítima e impregnada de caráter proteiforme, eis que se materializa, ‘ex parte Principis’, por qualquer meio que importe em interdição, em inibição, em embaraço ou em frustração dessa essencial franquia constitucional, em cujo âmbito compreende-se, por efeito de sua natureza mesma, a liberdade de imprensa. – O Supremo Tribunal Federal tem destacado, de modo singular, em seu magistério jurisprudencial, a necessidade de preservar-se a prática da liberdade de informação, resguardando-se, inclusive, o exercício do direito de crítica que dela emana, por tratar-se de prerrogativa essencial que se qualifica como um dos suportes axiológicos que conferem legitimação material à própria concepção do regime democrático. – A crítica que os meios de comunicação social e as redes digitais dirigem às pessoas públicas, por mais dura e veemente que possa ser, deixa de sofrer, quanto ao seu concreto exercício, as limitações externas que ordinariamente resultam dos direitos de personalidade. – Não induz responsabilidade civil, nem autoriza a imposição de multa cominatória ou ‘astreinte’ (…) a publicação de matéria jornalística cujo conteúdo divulgue observações em caráter mordaz ou irônico ou, então, veicule opiniões em tom de crítica severa, dura ou, até, impiedosa, ainda mais se a pessoa a quem tais observações forem dirigidas ostentar a condição de figura pública – investida, ou não, de autoridade governamental –, pois, em tal contexto, a liberdade de crítica qualifica-se como verdadeira excludente anímica, apta a afastar o intuito doloso de ofender. Jurisprudência. Doutrina. – Mostra-se incompatível com o pluralismo de ideias, que legitima a divergência de opiniões, a visão daqueles que pretendem negar aos meios de comunicação social (e aos seus profissionais) o direito de buscar e de interpretar as informações, bem assim a prerrogativa de expender as críticas pertinentes. Arbitrária, desse modo, e inconciliável com a proteção constitucional da informação a repressão, ainda que civil, à crítica jornalística, pois o Estado – inclusive seus Juízes e Tribunais – não dispõe de poder algum sobre a palavra, sobre as ideias e sobre as convicções manifestadas pelos profissionais da Imprensa. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (AI 705.630-AgR/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.). Jurisprudência comparada (Corte Europeia de Direitos Humanos e Tribunal Constitucional espanhol). – O exercício da jurisdição cautelar por magistrados e Tribunais não pode converter-se em prática judicial inibitória, muito menos censória, da liberdade constitucional de expressão e de comunicação, sob pena de o poder geral de cautela atribuído ao Judiciário transformar-se, inconstitucionalmente, em inaceitável censura estatal. Consequente inadmissibilidade da decisão judicial que determina a interdição de textos jornalísticos publicados em órgãos de comunicação social ou que ordena ‘a retirada de matéria e de imagem’ divulgadas em ‘sites’ e em portais noticiosos. Precedentes.” (Rcl 31.117 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.10.2020; grifo nosso)

Registro, por fim, que a